Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-30.2024.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001627-30.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SGUAREZI - CPF: 328.862.501-63 (RECORRENTE), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), TEREZINHA BRIGIDA DA SILVA SGUAREZI - CPF: 535.942.901-15 (RECORRENTE), FLAVIA LESLIE FRIPP DE ALMEIDA - CPF: 538.045.971-49 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001627-30.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.
1001627-30.2024.8.11.0024

Recorrentes:
Luiz Carlos Sguarezi e Terezinha Brigida da Silva Sguarezi

Recorrida:
Flavia Leslie Fripp de Almeida

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a parte recorrida ao pagamento indenização por danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença exclusivamente quanto à rejeição do dano moral, alegando a existência de abalo extrapatrimonial em virtude do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos para a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não enseja automaticamente o direito à indenização por dano moral, conforme dispõe a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT.

4.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação aos direitos da personalidade da vítima, como ofensa à honra, imagem, intimidade ou integridade psíquica, o que não restou comprovado nos autos.

5.

As mensagens trocadas entre os litigantes e a advogada dos autores não evidenciam constrangimento, humilhação ou sofrimento relevante a justificar reparação por dano moral.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de que os transtornos ordinários oriundos de acidentes de pequena monta não configuram, por si sós, abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera ocorrência de acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de violação aos direitos da personalidade.

2.

A ausência de prova de abalo psíquico, humilhação ou sofrimento relevante inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

3.

O desconforto experimentado no âmbito das tratativas extrajudiciais não autoriza, por si, a reparação moral quando não atinge a esfera dos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.
TJMT, Recurso Inominado n. 1008008-54.2023.8.11.0003, Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli
,
Primeira Turma Recursal,
julgado em
04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001627-30.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.
1001627-30.2024.8.11.0024

Recorrentes:
Luiz Carlos Sguarezi e Terezinha Brigida da Silva Sguarezi

Recorrida:
Flavia Leslie Fripp de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luiz Carlos Sguarezi e Terezinha Brigida da Silva Sguarezi.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 292554375)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrida ao pagamento de R$3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 292554376):
requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de indenização por dano moral, com a fixação de valor justo e adequado
.

Contrarrazões
(Id. 292554392):

defende a manutenção a sentença e o desprovimento do recurso interposto pelos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001627-30.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.
1001627-30.2024.8.11.0024

Recorrentes:
Luiz Carlos Sguarezi e Terezinha Brigida da Silva Sguarezi

Recorrida:
Flavia Leslie Fripp de Almeida

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, por meio do qual buscam que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial, a recorrente Terezinha Brigida da Silva Sguarezi relata que, em 17/11/2023, trafegava com o automóvel Renault Duster, cor preta, placa OBJ-9607, de propriedade de seu esposo, Luiz Carlos Sguarezi, pela Rua Quatro, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, quando foi atingida, no lado esquerdo, por uma camionete Amarok, conduzida pela parte recorrida, a qual se comprometeu a arcar com os danos causados, o que não ocorreu.

Diante dos transtornos suportados, os recorrentes buscaram a reparação dos prejuízos por meio da via judicial, obtendo êxito na condenação da parte recorrida ao pagamento do dano material. Quanto aos danos morais, o pedido foi indeferido.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que os recorrentes não produziram qualquer prova de abalo psíquico, sofrimento anormal, humilhação pública ou perturbação relevante da rotina de vida. Argumenta que as mensagens trocadas por WhatsApp entre os litigantes e a advogada dos autores não possuem capacidade de configurar dano moral, uma vez que se referem apenas às tratativas decorrentes do acidente. Afirma, ainda, que a advogada dos recorrentes não é parte na demanda, razão pela qual eventual desconforto ou sentimento de ofensa por ela vivenciado não pode fundamentar pedido de indenização em nome de seus clientes.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de dano moral em decorrência do acidente de trânsito.

Importante mencionar que a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”
.

Da análise dos autos e das alegações dos recorrentes, denota-se que a ocorrência do acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral. No caso em apreço, não há prova de que os autores tenham sido submetidos a constrangimento, humilhação ou qualquer situação que implique violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor, comum à vida em sociedade.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de violação aos direitos da personalidade da vítima, tais como honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, é natural a existência de frustrações e contrariedades, o que não se confunde com dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...).
A Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que “a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”. 5. No caso concreto, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade do recorrente, sendo insuficientes os transtornos e desgastes naturais decorrentes do evento para configurar dano moral indenizável. 6. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reforçam a necessidade de prova concreta do sofrimento extrapatrimonial para o reconhecimento do dano moral.
(...). (N.U 1008008-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, a ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima. Assim, não comprovada a ocorrência de dano moral no caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025